Tribunal: TJPA
Processo: 0025129-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025129-30.2011.8.14.0301

APELANTE: IVANI SIQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, BERNARDO MAGALHAES AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO POR MEIO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO PLENA DO BEM. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A ação de adjudicação compulsória é medida que assegura ao comprador ou cessionário de direito real, o direito de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda necessária à consolidação da propriedade em seu nome quando quitado o preço convencionado, ainda que ausente o devedor ou que haja injusta recusa por parte deste.

2. Considerando o contexto fático dos autos e o teor da procuração e dos substabelecimentos juntados pela parte autora, ora Apelante, não é possível a adjudicação compulsória do imóvel sob exame, pois tais documentos não se constituem um contrato de promessa de compra e venda, visto que neles não constam elementos essenciais à validade deste tipo de pactuação, como: a estipulação de preço (art. 489 do CC), a forma de pagamento e a quitação integral do preço e dos impostos/taxas (art. 15 do Decreto-Lei n° 58/1937). Assim, não se pode materializar o negócio translativo do imóvel com base em provas que não atendem às mínimas exigências legais de uma compra e venda.

3. Além de não haver um contrato de compra e venda entre partes, o restante do conjunto probatório produzido é incapaz de suprir os requisitos faltantes no aludido instrumento procuratório e de substabelecimento, já que o recibo de pagamento juntado pela autora não prova a quitação plena da suposta venda.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVANI SIQUEIRA TEIXEIRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida contra COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LIMITADA – ME.

Na exordial, a autora, ora Apelante, alega que adquiriu da parte ré o direito de propriedade do imóvel relativo à loja n° 03, localizada no centro comercial Lafayette Center, situado na Travessa Presidente Pernambuco. Informa que pagou a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) pelo bem, contudo a construtora, que sofre processo de dissolução, recusa a outorgar-lhe a escritura definitiva.

Diante disso, ela pede que seja julgado procedente o pedido de adjudicação para matrícula do imóvel junto à circunscrição imobiliária competente.

A empresa foi citada (ID 1868476 - Pág. 29), porém não apresentou contestação (ID 1868476 - Pág. 30).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu primeiramente que a Requerente acostasse aos autos a certidão digitalizada do registro do imóvel (ID 1868476 - Pág. 33) e depois, verificando que o caso se trata de “encadeamento pseudo-dominial”, exigiu o chamamento ao processo das pessoas interessadas constantes nos instrumentos de procuração e substabelecimentos anexados na exordial (ID 1868477).

O juízo
a quo
acatou a diligência requerida pela promotoria, entretanto restou frustrada a citação de BERNARDO MAGALHÃES AQUINO (ID 1868477 - Pág. 14), quem substabeleceu à autora seus poderes de venda sobre o imóvel. Em vista disso, a parte requerente pediu a citação dele por edital, o que foi feito, porém sem sucesso (ID 1868477 - Pág. 26/41).

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou a sentença nos seguintes termos (ID 1868478):

No caso concreto, no entanto, não foi juntado o Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, mas somente Procuração Pública e sucessivos Substabelecimentos, além de um "Recibo de Quitação".

Ademais, não é possível nem mesmo a comprovação de que houve a quitação integral do preço, tendo em vista quo "Substabelecimento Público" - fl. 13, em favor da autora, não faz qualquer menção ao valor do imóvel.

Desse modo, ausentes os requisitos da adjudicação compulsória, os quais são essenciais para o deferimento do pleito [...]

Portanto, não comprovados os requisitos, improcedente o pleito exordial.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito exordial, visto que não atendidos os requisitos autorizadores a adjudicação compulsória, na forma do art. 1.418 do Código Civil, art. 485, IV, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando o exposto, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Insurgindo-se, a Autora interpôs apelação alegando
error in judicando,
sob o fundamento de que teria anexado instrumento de reconhecimento e consolidação de obrigações, bem como recibo de quitação onde se declarou a entrega do imóvel. Assevera ainda que é detentora da posse sobre o bem por mais de 7 (sete) anos, fato que geraria a presunção de que se houvesse algum tipo de inadimplemento por parte dela, este já estaria prescrito.

Outrossim, a Recorrente afirma que, por meio da procuração e substabelecimentos existentes nos autos, não resta dúvida quanto ao seu direito em obter a escritura pública definitiva do imóvel, eis que adimpliu com suas obrigações.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer seu direito real com a devida adjudicação do imóvel e outorga de escritura definitiva em seu nome.

Certificou-se a ausência de contrarrazões recursais (ID 1868479 - Pág. 30).

Coube-me o feito por distribuição.

A D. Procuradoria de Justiça foi intimada para se manifestar, mas não apresentou parecer por entender que a lide dispensa a sua intervenção (ID 2114313).

Considerando que Bernardo Magalhães Aquino foi citado por meio de edital sem que tenha se manifestado nos autos e não foi nomeado curador especial no primeiro grau, determinei a nomeação da Defensoria Pública para este fim e a intimação do órgão para ofertar resposta ao apelo (ID 2536450).

O Defensor Público apresentou manifestação pedindo pela manutenção da sentença devido à falta de comprovação do pagamento integral do bem, o que impediria a adjudicação compulsória (ID 2807880).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a análise do mérito recursal.

2. Razões Recursais:

No mérito, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos requisitos necessários à adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide.

Inicialmente, alguns esclarecimentos acerca da Ação de Adjudicação Compulsória se fazem necessários.

Trata-se de medida que assegura ao comprador ou cessionário de direito real, o direito de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda necessária à consolidação da propriedade em seu nome quando quitado o preço convencionado, ainda que ausente o devedor ou que haja injusta recusa por parte deste.

O direito à adjudicação do imóvel encontra previsão nos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei n° 58/1937 e no Código Civil em seus artigos 1.417 e 1.418:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o
pagamento integral do preço
,
e estando quites com os impostos e taxas
, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

Art. 1.417.
Mediante promessa de compra e venda
, em que se não pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis
,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Depreende-se dos citados artigos ser imprescindível para a adjudicação compulsória que estejam comprovados de forma inequívoca: a celebração escrita de promessa de compra e venda do imóvel por meio de instrumento público ou particular sem cláusula de arrependimento; a quitação do preço e a recusa/ausência por parte do vendedor.

É certo ainda que, para se exigir dos promitentes vendedores a outorga da escritura definitiva de compra e venda, o negócio deve revestir-se de existência, validade e eficácia. Por essa razão, a ausência de quaisquer dos elementos essenciais da compra e venda macula o negócio e, consequentemente, desconstitui o direito real sobre o imóvel.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar o caso concreto a fim de verificar o preenchimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória do bem em litígio.

Na sentença recorrida, o magistrado
de primeiro grau
entendeu não restar demonstrado que o contrato de compra e venda do imóvel foi regularmente firmado, sob os seguintes motivos:

No caso concreto, no entanto,
não foi juntado o Contrato de Compra e Venda

celebrado entre as partes
, mas somente Procuração Pública e sucessivos Substabelecimentos, além de um "Recibo de Quitação".

Ademais
, não é possível nem mesmo a comprovação de que houve a quitação integral do preço
, tendo em vista quo "Substabelecimento Público" - fl. 13, em favor da autora
, não faz qualquer menção ao valor do imóvel.

Desse modo
, ausentes os requisitos da adjudicação compulsória
, os quais são essenciais para o deferimento do pleito [...]

Analisando as provas trazidas aos autos, entendo que o juízo de origem está correto, não assistindo razão à Apelante quando diz que os documentos anexados à exordial são suficientes para comprovar a relação jurídica de compra e venda entre as partes, inclusive a quitação do imóvel.

Isso porque se observa que a requerida COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA, proprietária da loja comercial conforme registro imobiliário (ID 1868476 - Pág. 37), constituiu por instrumento público João Neves Neto e Maria Adelina Sobral Neves como seus procuradores (ID 1868476, Pág. 09)

com poderes para
“
prometer vender, vender ou de qualquer forma alienar o imóvel”, os quais, por sua vez, SUBSTABELECERAM os poderes a BERNARDO MAGALHÃES AQUINO (ID 1868476 - Pág. 14), que, a seu turno, substabeleceu seus poderes à autora IVANI SIQUEIRA TEIXEIRA (ID 1868476 - Pág. 16).

Ou seja, como bem expôs a Promotoria de Justiça em seu parecer inicial (ID 1868477), o que na verdade tentou-se fazer foi um “encadeamento pseudo-dominial, de 1993 a 2011, que se deu por outorga de poderes e não de forma prescrita em lei, não implicando em transmissão da propriedade, mas se submetendo, portanto, às numerosas restrições civis decorrentes da relação outorgante – outorgado”.

Em vista disso, além da empresa requerida (a qual, embora citada, não compareceu aos autos - ID 1868476 - Pág. 29), foi também chamado ao processo o Sr. Bernardo Aquino, com quem a autora, pelo que se verifica nas provas, manteve relação jurídica direta. Contudo, esse terceiro interessado não foi localizado para citação, estando representado pela Defensoria Pública como curador especial (ID 2807880).

Considerando esse contexto fático e lendo o teor da procuração e dos substabelecimentos juntados pela parte autora, ora Apelante, estou convencido de que não é possível a adjudicação compulsória do imóvel, pois tais documentos não se constituem um contrato de promessa de compra e venda, visto que neles não constam elementos essenciais à validade deste tipo de pactuação, como: a estipulação de preço (art. 489 do CC), a forma de pagamento e a quitação integral do preço e dos impostos/taxas (art. 15 do Decreto-Lei n° 58/1937).

Assim, não se pode materializar o negócio translativo do imóvel com base em provas que não atendem às mínimas exigências legais de uma compra e venda.

Nesse sentido, cito recente decisão da Corte Superior em processo análogo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1694360 - GO (2017/0029095-6)

[...]

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

No presente recurso especial os recorrentes sustentam, em preliminar, que o julgado é contraditório, ao afastar a validade da procuração em causa própria sob o fundamento de que não estão presentes os seus requisitos de validade.

No mérito, aduzem que o instrumento de mandato que fundamenta o pedido de adjudicação compulsória possui todos os requisitos para a sua formalização, quais sejam, "(...) instrumento público, com caráter irrevogável, ficando a administração a critério próprio e exclusivo do mandatário, e ausência de prestação, e ausência de prestação de contas, de forma que, para a transmissão de bens imóveis exige-se a forma especial da expressão formal e pública da vontade" (fl. 293, e-STJ).

O argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente.

De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

[...]

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

[...]

Ao reconhecer que a procuração apresentada pelos recorrentes não preenchia

os requisitos do mandato em causa própria, o que obstou a pretensão de obterem a lavratura de escritura pública do imóvel sob discussão, o TJGO assim dispôs:

"Desse modo, é certo concluir que a
procuratio in rem suam
se equipara ao contrato de compra e venda, mas desde que observadas as formalidades exigidas para essa espécie contratual, pois, do contrário, nada mais será que procuração autorizativa de representação.

Com isso em mente, contata-se que a procuração de fl. 21 não apresenta todos os requisitos essenciais ao negócio translativo, posto que, embora faça menção ao imóvel objeto da presente lide e contenha cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas,
não há apontamento do preço - cuja fixação ficou ao arbítrio exclusivo do mandatário -, nem consta quitação ou modalidade de pagamento.

Com efeito, não se pode presumir que se trata de mandato em causa própria tão somente em razão da abrangência dos poderes especiais conferidos ao outorgado. Ademais, reputa-se nulo o contrato de compra e venda sem estipulação consensual o preço, consoante estatui o art. 489 do Código Civil.

Além disso, frisa-se que o conjunto probatório produzido não é capaz de suprir os elementos faltantes no aludido instrumento procuratório, já que não fora apresentado qualquer recibo de pagamento e as testemunhas ouvidas não souberam informar os detalhes da transação (fls. 87/88).

De tal sorte, ante a ausência do preço, da forma de pagamento ou declaração de quitação plena, entendo que a procuração em análise tem efeito apenas de gestão do imóvel descrito, sendo, portanto, inábil à transmissão do domínio.

(...)

Desta feita, tenho que os autores, ora apelados, não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos do direito afirmado, como lhes impõe o art. 333, I, do CPC, pois não demonstraram a existência do compromisso de compra e venda e da quitação integral do preço, o que inexoravelmente conduz à improcedência da demanda de adjudicação compulsória
e, por consequência lógica, da medida cautelar a ela preparatória" (fls. 243-244 e 246, e-STJ).

Com efeito, a Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83/STJ à espécie.

De fato, "A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002" (REsp 1.601.575/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016).

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. DÉBITO PRESCRITO. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. 'A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002' (REsp 1.601.575/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23.8.2016).

(...)

3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido da parte autora, sob o fundamento de que 'não há falar-se em outorga de escritura pública de imóvel mediante ação de adjudicação compulsória quando não provada a quitação integral do preço ajustado, sendo irrelevante o fato de o débito já se encontrar prescrito'. Decisão em consonância com o entendimento desta Corte Superior
. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.

3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro,
não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916.

4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 21/5/2019).

Ademais, "Como contrato sinalagmático que é, a compra e venda de imóvel pressupõe uma prestação e uma contraprestação: a transmissão da propriedade contra o pagamento do preço, sendo cada qual, a um só tempo, causa e efeito da outra" (REsp 1.705.305/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 24/5/2018).

No caso concreto, a Corte local entendeu que não restou caracterizado o mandato em causa própria para fins de adjudicação do imóvel, porquanto os recorrentes não demonstraram a existência do compromisso de compra e venda e da quitação integral do preço.

Rever essa premissa, é providência que esbarra no óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

[...]

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa parte, nego-lhe provimento.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 15 de março de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(REsp n. 1.694.360, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/03/2023.)

Sob esse raciocínio, ressalto que, além de não haver um contrato de compra e venda entre partes, o restante do conjunto probatório produzido é incapaz de suprir os requisitos faltantes no aludido instrumento procuratório e de substabelecimento, já que o recibo de pagamento juntado pela autora não prova a quitação plena da suposta venda, assim dizendo “[...] e os restantes R$-10.479,61 (Dez mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), será pago mediante a entrega do imóvel devidamente documentado” (ID 1868476 - Pág. 17).

Por fim, destaco a impossibilidade deste juízo
ad quem
receber como prova o “Termo de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações, Compromisso de Pagamento e outras Avenças” (ID 1868479 - Pág. 8) anexado aos autos pela autora somente em sede de apelação, uma vez que se operou o instituto da preclusão à hipótese.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios termos.

É certo que hipóteses como a presente, em que não se observa integralmente as formalidades necessárias à realização de compra e venda de imóveis, acabam por gerar registros de propriedade que não refletem a situação fática. Não obstante, existem outras medidas a serem buscadas pela autora, como a usucapião referida na decisão do STJ, desde que preenchidos os requisitos para tanto e mediante análise em ação própria.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/09/2023